Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-48.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800403-48.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RITA DE CASSIA DA VEIGA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Recurso de apelação. Ação ordinária. Obrigação de fazer. Concurso. Professor municipal. Candidata aprovada em cadastro de reserva. Pretensão de convocação e nomeação. Ausência das hipóteses previstas na tese relativa ao tema 784 do stf. Existência de cargos vagos não comprovada. Contratação de temporários. Insuficiência para a caracterização de preterição. Inexistência de direito subjetivo à convocação. Jurisprudência do stj. Recurso conhecido e desprovido.

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o município apelante a realizar a nomeação da autora para cargo de professor municipal.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a autora (apelada) possui direito subjetivo à nomeação pretendida.

3. Ao contrário do informado na inicial, a demandante não foi aprovada para o cargo de Professor de Educação Básica I – Educação Infantil – Creche - Zona Urbana, mas sim para o de Professor de Educação Básica II – Educação Física – Zona Urbana, conforme consta no ID 18005096, p. 81. A autora foi aprovada na 22ª colocação, fora das 14 (quatorze) vagas previstas no Edital nº. 01/2017-PMP, consoante se observa nos ID’s 18005381, p. 3; 18005386, p. 24 e 18005387.

4. Embora tenha arguido a sua preterição, em decorrência da contratação de professores temporários, a demandante não demonstrou quantos teriam sido contratados para exercer, especificamente, as atribuições do cargo de Professor de Educação Básica II – Educação Física – Zona Urbana.

5. A apelada somente teria direito subjetivo à convocação se estivesse enquadrada em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311). A autora (recorrida) não foi aprovada dentro do número de vagas e não houve violação à ordem de classificação. Além disso, a apelada não logrou êxito em demonstrar o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso, destacando-se que a realização de contratações temporárias não se confunde com a existência de cargos vagos.

6. Os servidores temporários não ocupam cargos de provimento efetivo. Logo, a simples contratação excepcional e temporária, por si só, não caracteriza a preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva. Ainda que houvesse o surgimento de cargos vagos, os recorrentes só teriam direito subjetivo à nomeação caso estivesse inequivocamente comprovada a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

7. Recursos conhecido e provido. Sentença reformada.

_______

Jurisprudência relevante citada: Tema 784 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/9/2024 a 9/9/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800403-48.2020.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADA: RITA DE CASSIA DA VEIGA NOGUEIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(ID’s 18005416)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas (ID 18005408), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo a realizar a nomeação da autora, caso fossem atendidos determinados requisitos.

A autora (apelada) ajuizou ação ordinária em face do município de Parauapebas, objetivando a sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica I – Educação Infantil – Creche - Zona Urbana, referente ao concurso regido pelo Edital nº. 01/2017-PMP.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, determinando ao município a nomeação da autora, desde que satisfeitos os seguintes requisitos cumulativos: a)
“se no prazo de validade do Concurso Público estava a parte autora dentro dos aprovados não nomeados, segundo a regra contida na cláusula 14.4 do edital”
; b)
“se mesmo aprovada, a parte autora conseguiu ficar na lista reservada ao cadastro de reserva previsto no edital”
.

Inconformado, o ente federativo interpôs o recurso de apelação ID 18005416, alegando, em resumo: a) preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação; b) omissão do Juízo
a quo
quanto às questões suscitadas na contestação; c) omissão quanto à análise das provas existentes nos autos; d) impossibilidade de prolação de sentença condicional; e) aprovação da autora em cadastro de reserva, para cargo diverso do indicado na inicial; f) improcedência dos pedidos autorais.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o apelante pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

A recorrida apresentou contrarrazões por meio da petição ID 18005420, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados e CONDENO o município a nomear a parte autora se satisfeitos os seguintes requisitos, a saber:

3.1. Se no prazo de validade do Concurso Público estava a parte autora dentro dos aprovados não nomeados, segundo a regra contida na cláusula 14.4 do edital; e,

3.2. Se mesmo aprovada, a parte autora conseguiu ficar na lista reservada ao cadastro de reserva previsto no edital.

CONCEDO, ainda, a tutela de urgência pleiteada, devendo-se, no prazo máximo de 30 dias, proceder com a nomeação em tela, se satisfeitos os requisitos acima, sob pena de apuração de crime de responsabilidade. Para que sejam emprestados efeitos concretos a presente ordem, intime-se pessoalmente o Prefeito municipal do presente comando.

CONDENO o município em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa, isentando-a, das custas”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a autora (apelada) possui direito subjetivo à nomeação pretendida.

Ao contrário do informado na inicial, a demandante não foi aprovada para o cargo de Professor de Educação Básica I – Educação Infantil – Creche - Zona Urbana, mas sim para o de
Professor de Educação Básica II – Educação Física – Zona Urbana
, conforme consta no ID 18005096, p. 81.

A autora foi aprovada na
22ª colocação
,
fora das 14 (quatorze) vagas previstas no Edital nº. 01/2017-PMP
, consoante se observa nos ID’s 18005381, p. 3; 18005386, p. 24 e 18005387.

Embora tenha arguido a sua preterição, em decorrência da contratação de professores temporários, a demandante não demonstrou quantos teriam sido contratados para exercer, especificamente, as atribuições do cargo de
Professor de Educação Básica II – Educação Física – Zona Urbana.

A apelada somente teria direito subjetivo à convocação se estivesse enquadrada em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir
o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072

DIVULG 15-04-2016

PUBLIC 18-04-2016)”.

A autora (recorrida) não foi aprovada dentro do número de vagas e não houve violação à ordem de classificação.

Além disso, a apelada não logrou êxito em demonstrar o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso, destacando-se que a realização de contratações temporárias não se confunde com a existência de cargos vagos.

Os servidores temporários não ocupam cargos de provimento efetivo. Logo, a simples contratação excepcional e temporária, por si só, não caracteriza a preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

Ainda que houvesse o surgimento de cargos vagos, a candidata só teria direito subjetivo à nomeação caso estivesse inequivocamente comprovada a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Corroborando tais conclusões, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO
.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes.

3.
In casu, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que o recorrente foi aprovado além do número de vagas previstas no edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à pretendida nomeação.

4.
A admissão de servidores temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. porquanto, "são institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos (AgInt no RMS n. 71.798/MS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Dje 19/10/2023)
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.224/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, em repercussão geral, no tocante aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, compond o o chamado cadastro de reservas, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

2. Para que seja reconhecido o direito subjetivo da parte agravante à nomeação no cargo público, cabe a ela provar a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato interessado.

3. O Tribunal de origem assentou que a parte autora não comprovou a existência de vagas para servidores efetivos suficientes à sua nomeação, apenas apontou a existência de contratos temporários, não ficando evidenciada nenhuma preterição arbitrária e imotivada por parte do ente público
. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.702.230/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022; AgInt no AREsp 2.033.320/MG, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5 -, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.237.742/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONCURSO PARA SERVIDOR. NOMEAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul objetivando sua nomeação ao cargo de Professora do Município de Cassilândia, pertencente ao Quadro Permanente do Estado do Mato Grosso do Sul. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada.

II - O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC."
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las. Nesse sentido: AgRg no RMS n. 43.596/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017; AgInt no RMS n. 49.983/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017; AgRg nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017.

III - Na hipótese em debate, além de necessitar a comprovação do surgimento de vagas bastantes para garantir a nomeação da impetrante, deve ser igualmente comprovado o interesse inequívoco da administração em preenchê-las, o que não ficou suficientemente demonstrado. Importante destacar que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não se traduz em inequívoco interesse público no preenchimento das respectivas vagas, uma vez que cabe à própria administração pública, valendo-se de seu juízo de conveniência e oportunidade, determinar o momento em que aquelas serão preenchidas, bem como a quantidade de convocações.

IV - Ademais, a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos
.
Nesse sentido: AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017; AgInt no RMS n. 51.478/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017.

V - Por outro lado, quanto à alegada irregularidade na contratação de professor temporário para a mesma disciplina para a qual a impetrante obteve aprovação no concurso, assim como bem exposto no opinativo do Ministério Público Federal às fls. 585-586, houve apenas a demonstração de uma convocação de professor temporário com os parâmetros do cargo pretendido pela recorrente (período de 1º/8/2022 a 31/7/2023). Desse modo, ainda que se comprovasse eventual interesse da administração em nomear professores efetivos para o cargo pretendido pela impetrante, não há como se ver qualquer direito líquido e certo na hipótese, uma vez que esta uma vaga não é suficiente para alcançar a recorrente na lista de aprovas, mormente por existir outros dois outros aprovados em melhor classificação. Ademais, tal verificação, quanto à existência de mais cargos vagos, demandaria necessária dilação probatória e o inequívoco interesse, o que não se admite nesta via mandamental. Nesse sentido: AgRg no RMS n. 35.906/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 71.798/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGA, OCUPADA POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, conforme se depreende da petição inicial do
mandamus
, fora impetrado o presente remédio constitucional contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Paraíba, objetivando "a imediata convocação e nomeação do Impetrante EDNO JOSÉ OSÓRIO DE ARAÚJO, para o cargo de Educador de Ciências Humanas (filosofia)".

III. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2017).

IV. Ademais, quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. Nesse sentido: STJ, RMS 55.187/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.

(...)

VIII. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, a teor dos arts. 1.010, II, 1.027, II, e 1.028 do CPC/2015 e 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas quais o recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Com efeito, "no recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não conhecimento por descumprimento da dialeticidade" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017).

IX. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a Súmula n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido" (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 01/08/2012).

X. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 66.982/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do município deve ser acolhida, pois a demandante não demonstrou a existência de direito subjetivo à nomeação almejada.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Como consequência da improcedência dos pedidos, fica a autora condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, considerando que a apelada é beneficiária da gratuidade judiciária, tais obrigações ficam sob a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2 de setembro de 2024
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2024